Tribunal: TJBA
Processo: 8028314-98.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028314-98.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JORGE ROQUE ARAUJO DOS SANTOS Advogado(s): ALBERTO JORGE SOUZA PASSOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS ÚTEIS. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO APTA A PRORROGAR O TERMO FINAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu de apelação por intempestividade, em razão de ter sido protocolada após o término do prazo legal de 15 dias úteis. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação foi interposto dentro do prazo legal, considerando a contagem em dias úteis e as alegadas suspensões do expediente forense no âmbito do TJBA. III. Razões de decidir 3. A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 08/10/2024, considerando-se publicada em 09/10/2024, iniciando-se o prazo recursal em 10/10/2024, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219 do CPC. 4. O prazo de 15 dias úteis encerrou-se em 31/10/2024, não sendo aptas a prorrogá-lo as datas indicadas pelo agravante, pois a maioria ocorreu após o termo final. 5. Ainda que considerada eventual suspensão no dia 28/10/2024, o deslocamento do termo final não alcançaria a data da interposição da apelação, protocolada apenas em 25/11/2024. 6. A publicação da sentença ocorreu regularmente em nome do advogado constituído, inexistindo vício capaz de afastar a fluência do prazo. 7. O princípio da primazia do julgamento do mérito não afasta a necessidade de observância dos pressupostos de admissibilidade recursal, especialmente a tempestividade. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "1. O prazo para interposição de apelação é de 15 dias úteis, contados do primeiro dia útil subsequente à publicação da sentença. 2. Feriados ou suspensões ocorridos após o término do prazo não prorrogam o termo final. 3. A ausência de tempestividade impede o conhecimento do recurso, não sendo superada pelo princípio da primazia do julgamento do mérito." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219; 932, III; 1.003, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.436.876, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.03.2019. Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno n. 8028314-98.2020.8.05.0001, em que figura como agravante JORGE ROQUE ARAUJO DOS SANTOS, e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões contidas no voto condutor.